Tribunal: STJ
Processo: 5069330-52.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2861188 - RS (2025/0045724-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: SUELY APARECIDA NUNES COELHO
ADVOGADO
: ALEXANDRE
TEIXEIRA
GUIMARÃES
DE
CASTILHOS
RODRIGUES - RS041651
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
AGRAVADO
: BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ANÁLISE SUFICIENTE PELA CORTE DE
ORIGEM. DECISÃO DESFAVORÁVEL NÃO SE CONFUNDE
COM AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. COISA JULGADA E
PRECLUSÃO. QUESTÕES QUE DEMANDAM REEXAME DO
ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE
DE RECURSO ESPECIAL. ÓBICE DA
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
NÃO CONHECIDO.
I CASO EM EXAME
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial,
com fundamento na ausência de prestação jurisdicional e na
violação à coisa julgada.
2. A decisão de inadmissão aplicou a
quanto à
Súmula 284/STF
alegação genérica de negativa de prestação jurisdicional e a
quanto à necessidade de reexame fático-probatório
Súmula 7/STJ
para análise da coisa julgada.
3. A agravante alega que a questão da coisa julgada envolve mera
revaloração de dados já admitidos e que houve omissão no
acórdão recorrido quanto ao
do CPC.
art. 1.022
II QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Possibilidade de reforma da decisão de inadmissão do recurso
especial.
5. Existência de negativa de prestação jurisdicional em razão de
supostas omissões nos embargos de declaração opostos na
origem.
6. Necessidade de reexame fático-probatório para aferir violação à
coisa julgada e ao instituto da preclusão.
III RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51829900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:11:51
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 35f282f4-3ece-4f66-bde9-0b843f3f304f

7. O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do CPC,
art. 1.003,
mas não apresenta fundamentos para reforma da decisão
agravada.
8. A Corte de origem analisou suficientemente os embargos de
declaração, e decisão desfavorável ou fundamentação concisa
não se confundem com ausência de prestação jurisdicional,
conforme jurisprudência do STJ.
9. A análise da coisa julgada e da preclusão demandaria
revolvimento do acervo fático-probatório, vedado em recurso
especial pela
cuja função é uniformizar a
Súmula 7/STJ,
interpretação da lei federal, não rejulgar fatos.
IV DISPOSITIVO
10. Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
21/10/2025
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51829900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:11:51
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 35f282f4-3ece-4f66-bde9-0b843f3f304f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2861188 - RS (2025/0045724-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: SUELY APARECIDA NUNES COELHO
ADVOGADO
: ALEXANDRE
TEIXEIRA
GUIMARÃES
DE
CASTILHOS
RODRIGUES - RS041651
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
AGRAVADO
: BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ANÁLISE SUFICIENTE PELA CORTE DE
ORIGEM. DECISÃO DESFAVORÁVEL NÃO SE CONFUNDE
COM AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. COISA JULGADA E
PRECLUSÃO. QUESTÕES QUE DEMANDAM REEXAME DO
ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE
DE RECURSO ESPECIAL. ÓBICE DA
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
NÃO CONHECIDO.
I CASO EM EXAME
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial,
com fundamento na ausência de prestação jurisdicional e na
violação à coisa julgada.
2. A decisão de inadmissão aplicou a
quanto à
Súmula 284/STF
alegação genérica de negativa de prestação jurisdicional e a
quanto à necessidade de reexame fático-probatório
Súmula 7/STJ
para análise da coisa julgada.
3. A agravante alega que a questão da coisa julgada envolve mera
revaloração de dados já admitidos e que houve omissão no
acórdão recorrido quanto ao
do CPC.
art. 1.022
II QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Possibilidade de reforma da decisão de inadmissão do recurso
especial.
5. Existência de negativa de prestação jurisdicional em razão de
supostas omissões nos embargos de declaração opostos na
origem.
6. Necessidade de reexame fático-probatório para aferir violação à
coisa julgada e ao instituto da preclusão.
III RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51567194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:07
Código de Controle do Documento: 511cd1b8-f740-4564-8ea4-4117ac55421f

7. O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do CPC,
art. 1.003,
mas não apresenta fundamentos para reforma da decisão
agravada.
8. A Corte de origem analisou suficientemente os embargos de
declaração, e decisão desfavorável ou fundamentação concisa
não se confundem com ausência de prestação jurisdicional,
conforme jurisprudência do STJ.
9. A análise da coisa julgada e da preclusão demandaria
revolvimento do acervo fático-probatório, vedado em recurso
especial pela
cuja função é uniformizar a
Súmula 7/STJ,
interpretação da lei federal, não rejulgar fatos.
IV DISPOSITIVO
10. Agravo não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
O recurso especial não foi admitido sob os seguintes fundamentos (fls.
254-256): a alegação de negativa de prestação jurisdicional foi considerada genérica,
sem indicação objetiva de pontos omissos, contraditórios ou obscuros, aplicando-se o
óbice da Súmula 284 do ST; e a análise da existência ou não de coisa julgada
demandaria incursão no conteúdo fático-probatório, o que é vedado em sede de
recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
Nas razões do seu agravo, a parte agravante sustenta que a questão da
coisa julgada não exige reexame de provas, mas apenas a revaloração de dados já
admitidos no acórdão recorrido e que a decisão de inadmissão não enfrentou
adequadamente a violação ao
do CPC, pois o acórdão recorrido deixou de
art. 1.022
analisar questões relevantes levantadas nos embargos de declaração.
Foi apresentada contraminuta ao agravo em recurso especial às fls. 276-
293.
Assim delimitada a controvérsia, passa-se à análise do agravo.

VOTO

O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:

Documento eletrônico VDA51567194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:07
Código de Controle do Documento: 511cd1b8-f740-4564-8ea4-4117ac55421f

A inconformidade não merece admissão.
Inicialmente, destaco que a alegação de negativa da prestação
jurisdicional é genérica, pois, em momento algum, a parte recorrente
demonstrou objetivamente qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro
do acórdão recorrido não solucionado no julgamento dos embargos de
declaração.
Assim, é deficiente a fundamentação trazida nas razões recursais, sendo
caso de aplicação do óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal
("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").
Nesse sentido: "Não se pode conhecer da apontada violação ao
do NCPC, porque as alegações que fundamentaram a
art. 1.022
suposta ofensa são genéricas, sem indicação efetiva dos pontos
omissos, contraditórios ou obscuros. Tal deficiência, impede a abertura
da
no 284 do STF, aplicável,
instância especial, nos termos da Súmula
por analogia, neste Tribunal Superior" (AgInt no AREsp n. 2.227.875/RO,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023,
DJe de
).
25/10/2023.
Quanto às demais questões, igualmente não encontra êxito o recurso.
[...] Segundo se observa, o Órgão Julgador assentou a possibilidade de
exame de ofício de questão de ordem pública, concernente na ofensa à
coisa julgada, e a parte recorrente, por sua vez, alegou afronta ao
instituto da preclusão e da coisa julgada.
Ora, a alteração das conclusões firmadas na decisão recorrida para fins
de acolhimento da pretensão recursal demandaria nova incursão no
conteúdo fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de
recurso especial, nos termos da
("A pretensão de simples
Súmula 7/STJ
reexame de prova não enseja recurso especial").
Com efeito, "A revisão do acórdão recorrido para verificar eventual
inobservância da coisa julgada demanda o reexame das provas dos
autos, o que encontra óbice na
" (EDcl no AgInt no
Súmula n. 7/STJ
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 1.921.816/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
18/12/2023,
20/12/2023.
Igualmente: "A alteração das conclusões do Tribunal a quo no tocante à
existência ou não de coisa julgada, demandaria o revolvimento fático-
probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ" (AgInt no
Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AREsp 1.767.062/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
28/3/2022,
30/3/2022.
Ainda: "A análise proposta pelo insurgente acerca da existência ou não
de coisa julgada exceder as razões colacionados no aresto hostilizado, o
que implicar revolvimento do contexto fático-probatório.
Assim, incide, na espécie, o óbice da Súmula 7 do STJ" (
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
REsp 1778136/SP,
)
11/03/2019.
STJ"
Documento eletrônico VDA51567194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:07
Código de Controle do Documento: 511cd1b8-f740-4564-8ea4-4117ac55421f

Frisa-se que a Corte Superior, ao apreciar o recurso especial, mais do
que o exame do direito das partes, exerce o controle da legalidade do
julgamento proferido pelo tribunal a quo. Eventuais equívocos verificados
nas instâncias inferiores, decorrentes do mau entendimento ou da má
interpretação dos fatos da causa, são questões que não propiciam
acesso ao Superior Tribunal de Justiça.
Inviável, nesses termos, a submissão do recurso à Corte Superior.

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
De saída, no que tange à alegação de afronta aos artigos 1.022, em razão
de o Tribunal de origem não ter enfrentado adequadamente as questões levantadas
em embargos de declaração, o que configuraria negativa de prestação jurisdicional,
razão não assiste à agravante.
Vejamos o que ficou decidido no acórdão que julgou os embargos de
declaração opostos na origem (e-STJ fls. 204-206):

Na verdade, o que se verifica, isto sim, é a tentativa de reexame da
matéria, incabível em sede de embargos de declaração, já que a parte
agravante não se conformou com o entendimento de que pretender a
expedição e entrega de todos os boletos com as parcelas devidas -
constituídas pelo valor fixo do financiamento + obrigações acessórias
com previsão contatual de atualização monetária pelo IGP-M -, ensejaria
pagar a dívida de forma diversa do contratado e em ofensa à coisa
julgada na ação consignatória em pagamento que analisou estritamente
se o depósito feito era, ou não liberatório do atraso no pagamento das
parcel
consignante, ora embargante.
as do financiamento pela
Assim, se o posicionamento adotado lhe foi desfavorável, ou se a
interpretação ao direito pretendido contraria a sua tese, evidentemente é
matéria que foge aos estritos limites dos embargos declaratórios.
Logo, ausente quaisquer das hipóteses elencadas no
do CPC,
art. 1.022
e inexistente indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão,
conforme determina o
do mesmo diploma legal, os
art. 1.023
embargos vão desacolhidos.

Documento eletrônico VDA51567194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:07
Código de Controle do Documento: 511cd1b8-f740-4564-8ea4-4117ac55421f

Efetivamente, compulsando os autos, colhe-se que a Corte de origem
analisou e rebateu os argumentos levantados, sendo certo que a ausência de menção
a um ou outro argumento invocado pela defesa não macula o comando decisório se,
bem fundamentado, apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
21/8/2023,
)
23/8/2023.
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco fundamentação
concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA
ART. 1.022
NECESSIDADE E DO VALOR FIXADO DEMANDA O REVOLVIMENTO
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional"
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.907.401/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
22/8/2022,
29/8/2022)
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.746.371/PE,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
20/3/2025.
Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos temas
indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa ao mérito
recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em prestação jurisdicional
defeituosa.
Além disso, para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso,
qual seja, a existência de observância ou não à coisa julgada, mostra-se necessário o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com o
entendimento firmado pela súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça.
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.151.760/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
Documento eletrônico VDA51567194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:07
Código de Controle do Documento: 511cd1b8-f740-4564-8ea4-4117ac55421f

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. QUESTÃO
SÚMULA N. 211/STJ.
DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. A ausência de prequestionamento dos dispositivos legais invocados
impede sua análise em recurso especial. Incidência da
Súmula n. 211/STJ.
2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, ainda que os juros de
mora e a correção monetária constituam matéria de ordem pública, a
falta de impugnação pelo credor no momento processual adequado
resulta na ocorrência de preclusão.
3. Modificar as conclusões adotadas pelo Tribunal de origem
quanto à ocorrência de preclusão ou coisa julgada demandaria,
necessariamente, o reexame do acervo fático-probatório constante
dos autos, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por
esbarrar no óbice da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.840.004/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
Grifamos.)
18/8/2025,
22/8/2025.

No mesmo sentido:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE
PASSIVA. OFENSA À COISA JULGADA. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
NÃO PROVIDO.
1. Consoante jurisprudência desta Corte, a alegação de ilegitimidade
passiva, apesar de constituir matéria de ordem pública, deve ser
suscitada na fase de conhecimento, pois, uma vez transitada em julgado
a decisão condenatória, não é possível, em sede de cumprimento de
sentença, rediscutir as questões definidas no título executivo, sob pena
de ofensa ao instituto da coisa julgada.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
2. Ademais, a revisão da conclusão do julgado - no sentido de que a
discussão sobre a legitimidade passiva foi enfrentada na fase de
conhecimento, estando acobertada pelo coisa julgada - não
Documento eletrônico VDA51567194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:07
Código de Controle do Documento: 511cd1b8-f740-4564-8ea4-4117ac55421f

prescindiria do reexame do acervo fático-probatório da causa, o que
não se admite em âmbito de recurso especial, ante o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.893.427/SP,
julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
21/8/2025.

Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da compreensão
firmada pela Corte de origem acima do tema.
No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência
que, como visto, é inviável nesta sede.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial, nos termos
não conheço
da fundamentação.
Deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que a providência é
incabível na espécie.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51567194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:07
Código de Controle do Documento: 511cd1b8-f740-4564-8ea4-4117ac55421f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.861.188 / RS
Número Registro: 2025/0045724-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50032141920208210141 50037979620238210141 50693305220248217000
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUELY APARECIDA NUNES COELHO
ADVOGADO : ALEXANDRE TEIXEIRA GUIMARÃES DE CASTILHOS RODRIGUES -
RS041651
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
AGRAVADO
: BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
ADVOGADO : CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA51808083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:50:48
Código de Controle do Documento: 788bef77-5ae2-424b-8e03-198c7b25140d

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51808083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:50:48
Código de Controle do Documento: 788bef77-5ae2-424b-8e03-198c7b25140d